Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Configurado o falso plano de saúde coletivo por adesão, em que não há provas de que o beneficiário possua relação com a suposta entidade contratante, não há falar em reajustes anuais mediante aplicação de percentuais apurados para planos coletivos, porquanto o vínculo deve ser considerado individual.
1.1. Os reajustes anuais do plano de saúde da parte autora deverão observar os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais.
2. Verificado que os reajustes aplicados foram inadequados ao plano de fato existente entre as partes, deve ser promovida a restituição do cobrado indevidamente, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.
2.1. No caso, não há falar em restituição em dobro da quantia que excedia a mensalidade devida, depois de aplicado o patamar de reajuste ora determinado. Apesar da declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a cobrança somente foi considerada abusiva após pronunciamento judicial e, até este momento, era efetuada com amparo em previsão contratual, de boa-fé.
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.